Tribunal: TJDFT
Processo: 0700431-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700431-77.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRO COSTA GOMES, MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO RECORRIDO: MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO, BRADESCO SEGUROS S/A, ALESSANDRO COSTA GOMES DECISÃO Trata-se de recursos inominados interpostos por ALESSANDRO COSTA GOMES e MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO, ambos os recorrentes requerem o benefício da justiça gratuita. O instituto da gratuidade de justiça visa garantir o livre acesso ao judiciário, garantindo àqueles que comprovem sua miserabilidade jurídica que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder. Diante da dúvida sobre a alegada hipossuficiência dos recorrentes, estes foram intimados a comprovar por meio de documentos a sua alegação. Contudo, dos documentos apresentados por ambos os recorrentes se verifica que a renda por eles auferida lhes confere capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, principalmente considerando-se o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Assim, o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes ALESSANDRO COSTA GOMES e MYLENA CABRAL DE ARAUJO CARNEIRO deve ser indeferido, ante a não demonstração da hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. INTIME-SE os recorrentes para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Brasília/DF, 5 de junho de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator